Tribunal: TJMT
Processo: 0000563-28.2015.8.11.0085
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000563-28.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS CHROSTOWSKI - CPF: 055.204.600-00 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), LENAIR APARECIDA GELDES - CPF: 502.298.699-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO ATO AGRESSIVO PRATICADO. APELO DESPROVIDO SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Impõe-se a manutenção da sentença condenatória, se as palavras da vítima são coesas com o contexto fático e seguem corroboradas pelos depoimentos de uma de suas filhas, que confirmaram ter presenciado o episódio em que o apelante tentou sufocar a vítima, após uma discussão do casal. Ademais, ainda que o réu alegue ter reagido às investidas da ofendida, a desproporção da sua reação ao alegado ataque não autoriza o acolhimento da tese absolutória, não havendo que se falar em interpretação equivocada dos fatos pelo Juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elias Chrostowski
foi condenado à pena de
22 dias
de
prisão simples,
a ser cumprida em regime
aberto,
pela prática de
Vias de Fato
, conduta prevista no art. 21 do Decreto n.º 3.688/1941 (ID. 109164006 - Pág. 237).

Inconformado, o apelante pleiteou neste recurso a
absolvição
, sob o fundamento de que o singular juízo interpretou equivocadamente os fatos que lhe foram atribuídos, inexistindo prova suficiente para subsidiar o decreto condenatório (ID. 109164007 - Pág. 2).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (ID. 109164007 - Pág. 8).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer em que opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue em transcrição (ID. 114125957):

“
Apelação criminal
—
Vias de fato (art. 21 Dec.–Lei 3.688/41, c/c art. 61, II alíneas ‘a’ e ‘f’ do CP, com implicações da Lei 11.340/06
–
Condenação
– Irresignação da Defesa – Requer absolvição do réu conforme art. 386, VII do CPP – Inviabilidade – Acervo probatório expressa contundente convicção quanto à existência do crime
sub judice
e suficientes indícios da autoria – Inviabilidade de se efetuar reforma na decisão do juiz
a quo
– Sentença irretocável —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
4 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022